Tribunal: TJMT
Processo: 1005524-46.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005524-46.2021.8.11.0000
IMPETRANTES: NEVIO PEGORARO E GUILHERME SALDANHA PEGORARO
PACIENTE: JOSE CARLOS COELHO CAVALCANTI
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de reconsideração, formulado em favor de JOSE CARLOS COELHO CAVALCANTI, pugnando pela reforma da decisão liminar que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva, decretada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos em que se apura o cometimento, em tese, do crime de estupro de vulnerável – art. 217-A c/c art. 61, inciso II, alínea ‘f’, ambos do Código Penal.
O impetrante, juntando novos documentos, sustenta que “é possível verificar que o decreto prisional está alicerçado em uma presunção de fuga”.
Ao final, requer “que seja reconsiderada a decisão que negou a medida liminar requerida, concedendo assim a revogação da prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares”.
Decido.
O paciente está sendo acusado do crime de estupro de vulnerável porque supostamente teria praticado atos libidinosos contra a sua sobrinha, a vítima Renata [com 12 anos de idade].
Prima facie, ressalto que o pedido de reconsideração não tem figura de juízo, portanto, sua resposta depende da mera liberalidade do julgador.
No caso, inobstante a juntada de novos documentos, continuo entendendo ser temerária a concessão da ordem liminarmente, sobretudo ao se considerar que, além de a ação penal de origem tramitar em segredo de Justiça, o ato constritivo [proferido pelo juiz da causa] não está justificado somente na aplicação da lei penal, mas também na garantia da ordem pública, conforme bem destaquei na decisão liminar, in verbis:
“No dia 17.3.2021, atendendo a representação formulada pela autoridade policial e manifestação do órgão ministerial, o magistrado singular decretou a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, fundamentando-os na gravidade do delito e no fato de o paciente ter supostamente foragido após prestar depoimento na delegacia, nos seguintes termos:
“(...) Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312 do CPP, está presente, no caso, para garantia da ordem pública, haja vista o modus operandi desempenhado pelo suspeito, o qual se valeu da ingenuidade e da proximidade com a vítima, para praticar os abusos, denotando maior grau de reprovabilidade em sua conduta, além da sua perniciosidade social e o desvio de personalidade, pois violou a intimidade da vítima no local onde ela se sentia mais protegida, no seu lar. (...) Assim, gravidade em concreto da conduta retratada nos autos, autoriza a decretação da segregação do representado.
A prisão processual faz-se necessária, ainda, por conveniência da instrução processual, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que, pelo que consta das declarações das testemunhas Lucas e Géssica, o representado logo após ser interrogado pela autoridade policial evadiu do distrito da culpa, objetivando se esquivar de eventual responsabilidade penal, inexistindo informações do seu atual paradeiro.”
No dia 1o.4.2021, o juiz da causa indeferiu o pedido de revogação da custódia provisória do paciente, nestes termos:
“Em análise aos autos, inexistem elementos novos, hábeis a modificar a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado (ID 51258018 dos autos 1003616- 06.2021.8.11.0015), por estarem presentes as circunstâncias autorizadoras previstas nos artigos 312 e 313, ambos do CPP. (...)
Ressalte-se que, no presente caso, a custódia provisória está motivada (...) para assegurar a aplicação da lei penal e, não obstante os argumentos defensivos, diante da situação fática apresentada, ou seja, pelas informações colacionadas nos autos o acusado havia se evadido do distrito da culpa, pois não haviam informações sobre o seu paradeiro.
A custódia provisória encontra-se fundamentada, ainda, na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta das condutas delitivas apuradas nos autos, demonstrada pelo modus operandi empregado pelo acusado (...).”
Inobstante as irresignações contidas na inicial, não se identifica, em análise perfunctória, o manifesto constrangimento ilegal, considerando que a gravidade do crime e a fuga do distrito da culpa, após prestar depoimento na delegacia, justificariam [em tese] a segregação preventiva do agente, especialmente, para a garantia da ordem pública e assegurar eventual aplicação da lei penal. (...)
Nesse quadro, as circunstâncias apontadas na decisão constritiva aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a ensejar a manutenção da custódia preventiva do paciente, em sede liminar. (...)
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre as matérias, INDEFIRO o pedido liminar.”
Para dar suporte à decisão liminar por mim indeferida, colacionei o seguinte aresto do STJ:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)
Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
A prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, diante do modus operandi da suposta conduta criminosa, indicando a periculosidade do paciente que, aproveitando-se de relação familiar, cometeu abusos sexuais consistentes em atos libidinosos contra a sua sobrinha menor de 14 anos de idade (...). A fuga do paciente do distrito da culpa reforça a necessidade da medida cautelar para garantia da aplicação da lei penal. Habeas corpus não conhecido.” (HC 416.117/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018)
Desse modo, não se verifica circunstância capaz de alterar a fundamentação da decisão negativa prolatada em análise perfunctória.
Com efeito, adoto o raciocínio consolidado neste Tribunal, fundado no princípio da colegialidade, de se reservar o julgamento de HC à Câmara Criminal quando inalterada situação fático-jurídica submetida ao pleito de reconsideração (HC n° 1000165-86.2019.8.11.0000, minha relatoria, 15.01.2019; HC no 156369/2014, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, 25.11.2014).
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de reconsideração.
Reiterem-se as informações necessárias ao Juízo de origem, que deverá noticiar, inclusive, a localidade do cumprimento do mandado de prisão preventiva do paciente.
Após, encaminhem-se os autos à PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de abril de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.